Tribunal: TJDFT
Processo: 0743841-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743841-81.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional aplicável a procedimento administrativo que apura a regularidade de auto de infração por violação às normas de defesa do consumidor, no âmbito do Distrito Federal, é aquele previsto no Decreto n. 20.910/32, e não o da Lei n. 9.873/99, pois esta lei federal não pode ser considerada uma norma geral, de aplicação subsidiária em razão da ausência de norma especial. Trata-se de lei específica de aplicação direcionada tão somente no âmbito da administração federal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ em sede recursos repetitivos. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC). 3. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador. 4. No caso em exame, incabível o exame do mérito da sanção aplicada à autora, uma vez que o ato administrativo se apresenta em conformidade o cenário fático encontrado pelos fiscais no estabelecimento e com as normas previstas no CDC, tanto sob o ponto de vista formal e material. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, sustentando a nulidade das multas aplicadas no âmbito dos processos administrativos, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente (trienal). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 07/04/2017 (ID. 54669540 – pág. 03); em 17/04/2017 a autuada apresentou defesa (ID. 54669540 – págs. 05/06); o processo administrativo teve início em 20/01/2020, encerrando-se em 14/06/2023 (ID. 54669540 – págs. 07/08). Embora tenha havido um longo período entre o oferecimento da defesa e o início do processo administrativo (quase três anos), o prazo extintivo ficou suspensivo com a apresentação da defesa requerendo a anulação ou revisão da autuação. Nesse sentido, é o disciplinamento do Decreto 20.910/32, ou seja, suspende-se o prazo extintivo da pretensão pelo prazo necessário para a administração apreciar e julgar o pedido formulado pelo suposto infrator (art. 4o e par. único). Considerando que seu encerramento ocorreu em junho de 2023, conclui-se que não foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, norma aplicável por não haver regramento específico no âmbito do Distrito Federal” (ID. 56334154). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “‘o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.288/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016